Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE CADASTRO DE CONTRIBUINTE. SONEGAÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. VIA INADEQUADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. EXTINÇÃO.
1. Sendo evidente que a suspensão do cadastro da impetrante foi motivada na constatação de que a recorrente integra grupo econômico e foi constituída como forma de burlar a obrigação de recolhimento de tributos ao Fisco do Distrito Federal, para ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo, seria indispensável a demonstração de que os fatos constatados pela autoridade impetrada inexistem. No entanto, para tanto, haveria que ser instaurada fase de dilação probatória, que é inviável em sede de mandado de segurança. Acolhida preliminar de inexistência de interesse processual.
2. Segurança denegada em incurso na apreciação do mérito.